Tribunal: TJDFT
Processo: 0732756-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732756-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE LUIZ VIEIRA PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O O agravado possui convênio firmado com o Tribunal de Justiça, razão pela qual não há que se falar em intimação por publicação exclusiva em nome do advogado indicado. Assim, indefiro o pedido de ID 40736586. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator